Tribunal: TJSP
Processo: 1502112-45.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Marcelo Augusto da Conceição Rodrigues foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33 da Lei 11.343/2006, a seis anos de reclusão e pagamento de seiscentas diárias mínimas, em regime inicial fechado. A defesa recorreu para pleitear a nulidade da prova obtida pela guarda municipal, a absolvição ou

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Marcelo Augusto da Conceição Rodrigues foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33 da Lei 11.343/2006, a seis anos de reclusão e pagamento de seiscentas diárias mínimas, em regime inicial fechado. A defesa recorreu para pleitear a nulidade da prova obtida pela guarda municipal, a absolvição ou desclassificação para uso próprio, além de redução da exasperação da pena ante a recidiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da prova obtida pela guarda municipal em situação de flagrante e (ii) a absolvição ante a fragilidade probatória (iii) a possibilidade de desclassificação do delito para uso próprio, além da revisão da dosimetria da pena (iv) se o fato da reincidência ser específica, justifica majoração além do mínimo.
III. Razões de Decidir
3. A atuação da guarda municipal foi considerada legal, pois ocorreu em situação de flagrante, conforme artigo 301 do Código de Processo Penal.
4. A condenação por tráfico foi mantida, eis que a autoria e materialidade do crime foram confirmadas, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do apelante, além dos depoimentos coerentes e harmônicos dos guardas municipais que confirmaram sua conduta.
5. A majoração da pena na segunda fase da dosimetria foi ajustada para o mínimo de um sexto, eis que não enseja maior incremento da reprimenda a reincidência ser específica e observada a razoável e proporcional individualização da pena.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentas e oitenta e três diárias mínimas.
Tese de julgamento: 1. A atuação da guarda municipal em flagrante é legal, frente o crime ser permanente. 2. A quantidade e variedade de drogas justificam a condenação por tráfico. 3. A reincidência ser específica não enseja maior incremento da reprimenda, majorada em um sexto.
Legislação Citada:
Lei 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, art. 301; Código Penal, art. 59, art. 33, §3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 549.805/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/02/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.757.950/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 01/06/2021.